Tribunal: STF
Processo: RHC 260148
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alan Vieira da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Colho do ato impugnado:



    ALAN VIEIRA DA SILVA alega sofrer coação ilegal diante de acórdão do Tribunal de origem, que manteve o reconhecimento de falta grave durante a execução penal. 



    O reeducando foi apontado como proprietário de celular apreendido em veículo utilizado para transporte de detentos. A defesa pede a absolvição do paciente, uma vez que "os agentes penais teriam escolhido" (fl. 5) o preso para assumir a conduta e que o celular não estava em sua posse direta. (eDOC 24)



    A ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 60)



    Nesta Corte, o recorrente requer o “PROVIMENTO do presente RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL, para reformar a decisão do Superior Tribunal de Justiça, de forma a aceitar a via dos Habeas Corpus de forma substitutiva como adequada ao presente caso, ante a comprovada e fundada violação a liberdade de locomoção, constrangimento ilegal e flagrante ilegalidade, bem como para que sejam revaloradas as provas que ensejaram o decreto condenatória e a aplicação de precedente da própria Corte.” (eDOC 66)



    A PGR opina pela negativa de seguimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    A "jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a desconstituição [...] de falta grave implica revolvimento fático-probatório, providência vedada em habeas corpus. Precedentes" (AgRg no HC n. 908.631/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024.) 



    Verifico que, de fato, o celular não foi encontrado na posse do preso. Todavia, durante a sindicância, registrou-se a "apreensão de aparelhos de telefonia celular e acessórios" (fl. 39, destaquei) em transporte por ele utilizado, bem como a palavra dos agentes penitenciários de que o reeducando sustentou ser o dono do aparelho Samsung, razão pela qual este foi encaminhado para o setor de inclusão. 



    Consta, ainda, que os funcionários receberam a "informação dos responsáveis pela empresa ELO, [de] que o sentenciado Alan [...] se encontrava fazendo uso de aparelho de telefonia celular" e, "ao revistarem o veículo que faz o transporte dos sentenciados, foram localizados dois aparelhos", "sendo que ao questionar o [...] Alan, o mesmo assumiu a propriedade de um deles"(fl. 57) e mencionou que o telefone era "utilizado para se comunicar com familiares" (fl. 58). 



    O apenado, ouvido sobre o episódio, disse que "o servidor apenas escolheu dois presos para assumirem a posse de tais materiais" (fl. 64). 



    Apesar das alegações defensivas, estamos diante de habeas corpus não conhecido na origem, e "a apreciação das alegações a respeito da [...] absolvição do reeducando demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inviável na seara restrita do habeas corpus" (AgRg no HC n. 662.139/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 18/6/2021). (eDOC 60)



    Não há ilegalidade na condenação por falta disciplinar apenas porque fundamentada em prova oral produzida a partir do depoimento de agente penal.



    Para decidir pela absolvição, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente nesta via:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente